Tribunal: STF
Processo: ARE 677487
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 E 356/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 556/STF. 



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Precedentes. 



    II - Compete à Justiça comum julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista (Súmula 556/STF). 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.